Tribunal: TJDFT
Processo: 0762239-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0762239-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DAYANE SANDRA SOUZA, THIAGO NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NECESSIDADE DE BIÓPSIA EMBRIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Anote-se o segredo de justiça. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos AUTORES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID 69717568). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. 4. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que enfrentam infertilidade conjugal, sendo que o autor possui alteração genética em seu cariótipo, fato que requer biópsia embrionária para prevenir doenças genéticas no futuro bebê. Esclarecem que embora o SUS ofereça o procedimento de FIV no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), a biópsia embrionária e o estudo genético do material - essenciais neste caso específico - não são disponibilizados no sistema público. Aduzem que o procedimento médico é necessário para garantir a saúde reprodutiva dos recorrentes e evitar doenças genéticas, e que a limitação orçamentária não pode justificar a negação de tratamento médico essencial, conforme entendimento do STF. Informam que a idade da recorrente (35 anos) é considerada avançada para reprodução assistida, justificando a urgência no procedimento. Asseveram que é direito constitucional dos recorrentes o direito à saúde (art. 196 e art. 198, II) e ao planejamento familiar (art. 226, § 7o). Requerem a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a custear "o procedimento de fertilização in vitro (FIV) com BIÓPSIA EMBRIONÁRIA e ESTUDO GENÉTICOS DO MATERIAL DA BIÓPSIA, devendo ser realizados em Clínica Particular de Genética no Distrito Federal, pois na Secretária de Saúde do DF, não há esses procedimentos para realização da Fertilização in vitro, conforme exposto no Ofício no 28329/2024 - SES/AJL/NCONCILIA , sob pena de multa diária." 5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69717570). 6. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 70376843). II. Questão em discussão 7. A controvérsia reside em determinar se é obrigação do Distrito Federal custear o tratamento de fertilização in vitro (FIV) com biópsia embrionária e estudo genético do material da biópsia na rede particular de saúde. III. Razões de decidir 8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 10. Compulsando os autos, verifica-se que os autores realizam tratamento de fertilização no Hospital Materno Infantil de Brasília. Diante do quadro apresentado pelo casal foi realizado o exame de análise cromossômica - Cariótipo CARIÓTIPO e Microarray Genômico os quais detectaram "um risco de 2-3% uma prole com malformações congênitas" (ID 69717387 - pág. 3), em razão disto houve orientação médica para "para realização de fertilização in vitro com biópsia embrionária e rastreio de anomalias cromossômicas nos embriões visando a redução do risco genético para a gestação." (ID 69717388). Consta que HMIB não realiza a biopsia (ID 69717401 - pa. 1) e que "o procedimento de BIÓPSIA EMBRIONÁRIA e ESTUDO GENÉTICO DO MATERIAL DA BIÓPSIA pleiteado pela autora não é oferecido pelo SUS por falta de equipamentos específicos para tal procedimento como por exemplo, o laser para biópsia, e nem há fluxo para transporte e análise genética deste material. A biópsia embrionária é um processo delicado e exige um ambiente controlado e equipamentos de alta precisão para garantir a qualidade e a viabilidade das amostras coletadas."(ID 69717407 - pág. 1). 11. Conforme estabelecido no artigo 8° do Decreto no 7.508/2011, "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS". 12. No caso, pretendem os autores o atendimento em rede privada o que viola o princípios da isonomia. 13. A presente ação não tem por objetivo assegurar o cumprimento do dever constitucional de promoção da saúde pública, considerando que a recorrente não apresenta enfermidade que demande intervenção estatal. O tratamento prescrito, fertilização in vitro (FIV) com BIÓPSIA EMBRIONÁRIA e ESTUDO GENÉTICOS DO MATERIAL DA BIÓPSIA, não é considerado essencial para a saúde imediata dos autores. 14. As decisões públicas devem considerar o princípio da reserva do possível, não sendo possível garantir a existência de recursos orçamentários destinados a esse tipo de intervenção, nem tampouco determinar medidas que possam comprometer irresponsavelmente a estrutura organizacional do ente público. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso conhecido e improvido. 16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 2010986, 0762239-42.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.) A parte recorrente sustenta violação aos artigos 6o, 196 e 226, §7o, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, afrontando o direito à saúde e o direito ao planejamento familiar consagrados na CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida. Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao artigo 8° do Decreto no 7.508/2011, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Conforme estabelecido no artigo 8° do Decreto no 7.508/2011, "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS". 12. No caso, pretendem os autores o atendimento em rede privada o que viola os princípios da isonomia. 13. A presente ação não tem por objetivo assegurar o cumprimento do dever constitucional de promoção da saúde pública, considerando que a recorrente não apresenta enfermidade que demande intervenção estatal. O tratamento prescrito, fertilização in vitro (FIV) com BIÓPSIA EMBRIONÁRIA e ESTUDO GENÉTICOS DO MATERIAL DA BIÓPSIA, não é considerado essencial para a saúde imediata dos autores.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal